Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742240-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 47492920 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator